Tribunal: TJSP
Processo: 1022001-47.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. Comprovação inequívoca, pela ré, da celebração de contrato de cartão de crédito entre as partes. Ação proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida. Evidente litigância de má-fé. Mantida improcedência. Recurso não provido.